Tribunal: TJES
Processo: 0002594-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002594-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASSIO ZORZAL BERNARDES

APELADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a
omissão
que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A
contradição
, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade
existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

3.
Não demonstrada a existência de qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, deve ser rejeitado o recurso.

4
. É incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão do mérito do julga
mento anterior.

5
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002594-48.2021.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
CASSIO ZORZAL BERNARDES

RECORRIDO
: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CASSIO ZORZAL BERNARDES, por inconformado com o acórdão que deu provimento ao apelo de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., para reformar em parte a sentença, apenas para

decotar da condenação da Requerida/Recorrida o valor correspondente aos lucros cessantes.

O Recorrente alegou, em síntese, que:

(i) o acórdão embargado não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que competia à Recorrida, que, entretanto, omitiu-se; (ii) através de Escritura Pública de Ata Notarial, o Recorrente provou que o caminhão, o gerador de energia, bem como a carroceria recreativa acoplada ao veículo, ficaram sem condições de uso para atividade econômica desempenhada pelo Recorrente, não sendo locada no Carnaval, pois o acidente ocorreu nas vésperas; (iii) não houve intervenção da Recorrida na fase instrutória, não tendo a mesma comprovado a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor/Recorrente; e (iv) o acórdão recorrido violou o inciso IV, do art. 345, do CPC, pois não trouxe nenhum elemento que indique que as alegações autorais são inverossímeis ou em contradição com a prova dos autos, até porque não houve participação da empresa revel na fase instrutória.

No acórdão embargado, este Colegiado
deu provimento ao apelo de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., para reformar em parte a sentença, apenas para

decotar da condenação da Requerida/Recorrida o valor correspondente aos lucros cessantes
, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de
apelação cível
interpost
a por

VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A.
pretendendo a reforma da sentença que julgou
procedente
o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, no valor de R$ 304.626,72
(trezentos e quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do desembolso, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) não obstante a revelia decretada pelo juízo
a quo
,
os efeitos da revelia não ensejam, automaticamente, a procedência de todo o pedido autoral; e (ii) o Autor/Recorrido não comprovou que deixou de auferir os valores alegados a título de lucros cessantes.

Pois bem.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a
presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da ocorrência da revelia é relativa.
Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas
. Precedente.”
(AgInt no AREsp n. 2.129.381/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023.)

No caso, restou incontroverso nos autos
que, em
20.02.2020
, no Município de Casimiro de Abreu, o caminhão de propriedade do Autor, que era
utilizado para exercício da atividade econômica
do mesmo,
foi surpreendido com colisão traseira provocada por um ônibus da Recorrida.

Conforme demonstram os documentos dos autos, a colisão danificou
toda parte traseira da carroceria do caminhão, empurrando-a “contra a cabine do caminhão, danificando também sua estrutura, além de diversos componentes fixos que dela fazem parte (gerador, bateria e outros)”.

Os danos emergentes restaram comprovados.

No que tange aos lucros cessantes, o Autor/Recorrido alegou:

“
As mensagens de email anexadas ao DOC.04, nos termos do art. 402 c/c art. 403, ambos do Código Civil, apontam que a autor deixou de auferir renda com a locação do veículo de sonorização danificado com o acidente, suportando além dos danos emergentes, prejuízos com lucros cessantes por não ter efetivado a locação do veículo ha época das eleições municipais de 2020.

Para fins de mensurar o valor dos lucros cessantes com as 20 diárias perdidas no período pré eleitoral, ao DOC.08 segue recente Contrato Administrativo assinado pelo autor CASSIO ZORZAL BERNARDES com a prefeitura municipal de Maricá/RJ, na data de 20/02/2020 (= mesma data do acidente), ocasião em que o valor bruto da diária de locação do referido Trio Elétrico de Médio Porte - Tipo 2, veículo semelhante ao sinistrado, ficou em R$ 8.680,00 (oito mil e seiscentos e oitenta reais').

Por outro lado, no ano de 2020, quando ocorreu o acidente (20/02/2020), o veículo estava na iminência de ser utilizado para locação no carnaval de Marica/RJ, nos termos do contrato de DOC.08, de sorte que em função do acidente, a parte autora também perdeu a locação de 05 (cinco) diárias do período do carnaval (início em 21/02/2020 ate 25/02/2020).”

Ex
aminando os documentos indicados pelo Autor/Recorrido, verifica-se que, quanto à
locação do veículo na época das eleições municipais de 2020, o Autor/Recorrido trouxe aos autos 2 (dois) e-mails, datados de 15 e 20 de outubro de 2020, ambos dirigidos ao Autor/Recorrido, solicitando orçamento para a locação de trio elétrico para campanhas eleitorais, pelo período de 20 (vinte) dias.

Os documentos em referência comprovam apenas que o Autor/Recorrido recebeu solicitações de envio de orçamento.

Entretanto,
não se mostram suficientes para comprovar que o Autor/Recorrido seria contratado, caso o veículo sinistrado estivesse em perfeito estado de conservação e funcionamento, e, tampouco, o valor da locação.

Da mesma forma,
no que tange à contratação de MAIS EVENTOS LTDA – ME pelo Município de Maricá – RJ para o fornecimento de trios elétricos para o carnaval 2020, o Autor/Recorrido juntou aos autos cópia da Ata de Registro de Preços nº 28/2020.
(fls. 92/100)

Ocorre que,
diversamente do alegado pelo Autor/Recorrido, o mesmo não consta no documento em referência como representante de MAIS EVENTOS LTDA – ME, não havendo nos autos qualquer documento que relacione o Autor/Recorrido à referida empresa, seja na qualidade de sócio, de contratado a qualquer título.

A Ata de Registro de Preços foi assinada na data do acidente (20.02.2020), constando da mesma a cláusula segunda, item 2.2., que confere ao Município a faculdade de não firmar as contratações indicadas no documento em referência
. Vejamos:

“
2.2. Durante o prazo de validade desta
Ata de Registro
de Preços, o Munic
í
pio n
ã
o fica obrigado a firmar as contrataç
õ
es que dela poder
ã
o advir, facultando-se a r
e
alização d
e
licitaç
ã
o espec
í
fica para o serviço pretendido, ficando assegurado a
o
ben
ef
ici
á
rio do registro a preferência
e
m igualdade de condiç
õ
es.” (fl. 93)

Assim, e
considerando que não há nos autos qualquer elemento que comprove que a empresa em referência foi efetivamente contratada pelo Município de Maricá, e, da mesma forma, que o veículo sinistrado ou qualquer outro veículo de propriedade do Autor/Recorrido estaria abrangido pela contratação em referência, não vejo como manter a condenação da Requerida/Recorrida ao pagamento da indenização por lucros cessantes.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, apenas para
decotar d
a condenação da Requerida/Recorrida o valor correspondente aos lucros cessantes.

Considerando que, caso prevaleça o entendimento ora adotado, o Autor/Recorrido terá decaído em 1 (um) dos 2 (dois) pedidos formulados, redimensiono o ônus da sucumbência, para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte.”

“
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes
. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão
. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 56.554/PI, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

No caso, o
trecho do voto condutor do julgado antes transcrito demonstra, à saciedade, a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão embargado examinou, de forma expressa e detalhada, a prova produzida nos autos, deixando claro que, no tocante aos lucros cessantes, o Autor/Recorrente não logrou comprovar a sua ocorrência e, tampouco, o respectivo valor.

Assim, neste ponto específico, o Autor/Recorrente não comprovou os fatos constitutivos do direito, ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC, razão pela qual julgou improcedente o respectivo pedido.

Nesse contexto, não tendo o
Recorrente
demonstrado a
existência de qualquer vício sanável em sede de aclaratórios,
e
sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
S
AMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)